Tribunal: TJMT
Processo: 1005649-37.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO no 1005649-37.2023.8.11.0002
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA DE VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: VIVO S.A
RECORRIDO: PERCILIA CELIA BARACAT
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 28/11/2023
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. HABILITAÇÃO INDEVIDA DE LINHA TELEFÔNICA EM NOME DA AUTORA. FRAUDE DEMONSTRADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Trata-se de ação proposta por PERCILIA CELIA BARACAT em face de VIVO S.A, com a qual a promovente objetiva indenização por danos morais em razão de habilitação de linha telefônica em seu nome, efetuada por terceiro fraudador, o que culminou com abertura de inquérito policial e investigação da promovente como praticante dos crimes de injúria, difamação e coação no curso do processo.
2. Sentença de parcial procedência da ação, que reconheceu a falha na prestação de serviços e condenou a empresa ao pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais) por danos morais, contra a qual se insurge a parte recorrente, afirmando que a linha em questão foi cancelada antes do protocolo da demanda, atitude que faria perecer o direito à indenização por danos morais.
3.Como bem destacado pelo juízo de primeira instância, que ora adoto como razão de decidir “A controvérsia consiste em verificar se houve a comprovação da vinculação jurídica lícita entre a reclamante e a operadora reclamada, que culminou no AIP 327.11.2022.2489 (IP 15/2022), perante a Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Informáticos de Cuiabá-MT. Se depreende da farta documental acostada, que em razão da habilitação de chip por terceiros, a reclamante se viu enredada numa odisseia que desconhecia, sendo investigada por crime atribuído a sua pessoa, em decorrência das mensagens de aplicativo que foram emitidas “teoricamente” do seu terminal telefônico. Em que pese a operadora reclamada não ter produzida provas, se constata que em verdade, a reclamante teve seu nome relacionado a trama, por ter sido permitido pela conduta desidiosa a habilitação indevida de terminal telefônico, em nome da litigante, gerando toda a consequência nefasta exibida”.
4. Nos termos do artigo 14 do CDC, o fornecedor responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa, quando constatada a falha na prestação de serviços.
5. Comprovada a fraude perpetrada, é certo que o fato de a parte autora ter sido intimada e comparecido à Delegacia para prestar depoimento a respeito dos crimes cometidos por meio de linha telefônica registrada indevidamente em seu nome junto à operadora requerida ultrapassa o mero sabor cotidiano e caracteriza dano moral.
7. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
8. Quantum indenizatório fixado no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), que não merece majoração, pois está em consonância com o que hodiernamente é aplicado por esta E. Turma Recursal.
9. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
10. Recurso conhecido e improvido.
11. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor da condenação.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005649-37.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PERCILIA CELIA BARACAT - CPF: 050.592.601-60 (RECORRENTE), ANDREIA MONICA BARROS MULLER COUTINHO - CPF: 733.147.571-15 (ADVOGADO), MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO - CPF: 016.897.001-57 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0072-58 (RECORRIDO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023